Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-70.2019.8.11.0025
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001629-70.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IRACILDA BRAZ GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 010.429.011-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBIENTAL - DESMATAMENTO - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE RECOMPOR A ÁREA DEGRADADA - POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA - AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PECUNIÁRIA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ -
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO.

1. Embora comprovado o desmate de 21,57 hectares em área de vegetação nativa objeto especial de preservação sem a devida licença outorgada pelo órgão ambiental competente, revela-se acertada a sentença que se restringe a determinar a recomposição da área desmatada, eis que eventual indenização pelo dano ambiental causado deverá ser apurada em liquidação, em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto, caso comprovada a impossibilidade da completa regeneração da vegetação suprimida.

2. O dano moral coletivo, contudo, só é de ser reconhecido quando o dano ambiental exceda um limite aceitável e afete valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo, o que não restou demonstrado na espécie.

4. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença lançada no id. 159812195 e proferida pelo Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, MM. Juiz de Direito
Substituto
do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, que nos autos da Ação Civil Pública Ambiental proposta contra
IRACILDA BRAZ GONCALVES DE OLIVEIRA
, julgou procedentes em parte os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a ora Apelada na implementação do PRAD, no prazo de 90 (noventa) dias, com recomposição integral da área desmatada, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

Em suas razões recursais (id. 159812198), o Ministério Público Estadual argui que a indenização aplicada de forma alternativa, apenas em caso de não recuperação da área por meio do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), não atende ao princípio da obrigatoriedade da proteção ambiental, visto que, não sendo respeitado esse direito essencial, a própria vida das gerações presentes e futuras é colocada em risco.

Afirma que, de acordo com o princípio do poluidor pagador, ao responsável pela degradação recai a obrigação de promover o pagamento pecuniário, para desestimular a utilização irracional dos recursos ambientais escassos
.
Assim, o poluidor suporta tanto os custos necessários para a prevenção e reparação dos danos ambientais, quanto para a redução dos efeitos negativos da ação lesiva ao meio ambiente.

Assevera que a Súmula n.º 629, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) preceitua que “
quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenização
”.

Pede, então, o provimento do apelo, para que, reformando-se a sentença, seja imposta de imediato a indenização pelo dano ambiental praticado.

A Apelada, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, trouxe suas contrarrazões rechaçando pontualmente os argumentos e pugnando, ao final, o desprovimento do recurso (id. 159812201).

O recurso é tempestivo (id. 159812199) e dispensado do preparo (id. 160308697).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, no sentido de se atribuir a indenização por danos materiais e morais coletivos, ao fundamento de que
“
as sanções determinadas no ordenamento jurídico brasileiro são previstas justamente para que o crime ambiental não se torne compensatório e, para tanto, necessário observar os valores imputados a título de dano material e moral
”
(id. 186456677).

Conclusos por redistribuição (id. 174882654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o recurso de Apelação interposto visa à reforma da sentença de primeiro grau, ao argumento de que
não se poderia reconhecer a existência do dano ambiental, consubstanciado no
desmatamento de floresta nativa compreendida em 21,57 hectares de uma área rural localizada no assentamento Gleba União, Distrito de Filadélfia, em Juína
e,
ao mesmo tempo
, negar a sua reparação, moral e material em favor da coletividade
.

Pois bem. A questão dos autos não merece maiores aprofundamentos.

Como cediço, o art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente
“
ecologicamente equilibrado
”
como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental brasileiro.

Entretanto, para que o dever indenizatório/reparatório reste configurado em sua plenitude, é preciso que sejam demonstrados: o ato antijurídico atribuído ao poluidor ou degradador, o dano ambiental e o nexo de causalidade.

Dito isso, é importante consignar que a Ação Civil Pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) e obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo ambos perfeitamente passíveis de cumulação, isso porque os art. 225 e seguintes da Constituição da República dispõem sobre a proteção ambiental e garantem a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial para uma saudável qualidade de vida. Vejamos:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

O §3
o
do aludido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de danos ao meio ambiente, independentemente da obrigação de repará-los.

Por sua vez, o art. 14 da Lei Federal n.º 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Claro, portanto, que nossa Carta Magna propõe efetuar a proteção ambiental e proteger o meio ambiente de uma possível deterioração e estabelece que é responsabilidade das autoridades públicas proteger e preservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras.

A partir disso, conclui-se que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todas as pessoas, entendido como um bem de uso comum do povo e essencial à saudável qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração.

Em
que pese, contudo, a possibilidade de condenação pecuniária cumulada com a de reparação do dano, tem-se que,
na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - DANO AMBIENTAL - DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS -PREQUESTIONAMENTO - INDISPENSÁVEL - SÚMULA 282/STF
- OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO -PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO.
ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS - REEXAME - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA /STJ - RECURSO INTERPOSTO TAMBÉM PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
. 1. (...). 2.
Ao decidir pela possibilidade, porém ausência de obrigatoriedade, na cumulação de condenações em reparação do dano ambiental e em indenização pecuniária, a instância de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual
‘Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária’
(AgInt no AREsp 640.586/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/3/2019). 3. (...).”

(STJ. AgInt no REsp 1538112/SC. Relator: Min.
Sérgio Kukina
, Primeira Turma. DJe 19/12/2019) (g. n).

Feitas essas necessárias colocações iniciais,
entendo que, da análise dos autos, não resta dúvida de que a Apelada tenha causado danos ambientais na propriedade rural localizada
no assentamento Gleba União, Distrito de Filadélfia, em Juína/MT
, pelo desmatamento de 21,57 hectares de área de floresta nativa,
após o período de anistia estabelecido na legislação ambiental de 2012, em área de vegetação nativa objeto especial de preservação (
Floresta Amazônica)
, sem autorização do Órgão competente, sendo contra el
a
lavrado o Auto de Infração n.º 9073047-E e o Termo de Embargo n° 697368-E (id. 159812168), o que é corroborado por Relatório de Vistoria (id. 159812170).

Entretanto, no curso do processo,
não ficou comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental
, ou seja, não há prova da irrecuperabilidade da lesão ambiental, especialmente porque se trata de desmatamento.

Nessa esteira, a meu ver,
não tendo sido comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental
,
mostra-se
correta a sentença em que foi
imposta à parte Apelada a obrigação de recompor a área e,
em liquidação
,
caso seja comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental,

que seja a obrigação convertida em indenização material
pelo dano ambiental causado pelo desmatamento,

em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto
.

No mesmo sentido vêm decidindo as Câmaras de Direito Público e Coletivos deste e. Tribunal de Justiça. Confira-se:

“DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AMBIENTAL - OBRA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - PRAD -
RECUPERAÇÃO TOTAL DA ÁREA DEGRADADA - INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA - NÃO CABIMENTO
- DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
.
É cediço que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do dano ambiental, a cumulação dessa obrigação com o pedido de condenação ao pagamento de indenização deixa de ser obrigatória, pois é devida somente quando for impossível a recuperação da área degradada
.
Para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, ou seja, que haja um desequilíbrio ecológico que provoque a diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas
. Quando há sucumbência recíproca, aplica-se a disposição do artigo 86, caput, do CPC: ‘Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas’.
”

(TJMT. RAC 0000554-86.2006.8.11.0051. Relator Des.
Marcio Vidal
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. DJE 12/05/2023) (g. n.)

Nesse mesmo norte, já me posicionei no
RAC 0001902-63.2014.8.11.0018, DJE 14/09/2023:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL -
IMPROCEDÊNCIA, APENAS, DO PEDIDO DANO MORAL AMBIENTAL COLETIVO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO DANO AMBIENTAL
- MATÉRIA AMBIENTAL É IMPRESCRITÍVEL (TEMA 999/STF) - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - ARMAZENAMENTO E EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES - DANO MATERIAL AMBIENTAL DEVIDO -
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
.
1. Não é prescritível a pretensão quanto à reparação civil por dano material, conforme já decidido pelo STF, Tema 999. 2. Não configura julgamento extra petita a decisão exarada nos limites do pedido inicial formulado pela Parte, que deve ser interpretado lógica e sistematicamente, considerando-se o pleito de forma global, uma vez que cabe ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta. 3. Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (armazenamento e extração ilegal de madeira) e o dano ambiental em questão, surge, de forma objetiva, o dever, além de promover a recuperação da área afetada, de indenizar eventuais danos remanescentes.
4.
Comprovada a ocorrência de dano ambiental e
não sendo possível a restauração do meio ambiente violado, cabe a indenização
, ou seja, a compensação em pecúnia a ser paga pelo infrator em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto
.
5. O dano moral coletivo só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo, o que não restou configurado. 6. Recurso de Apelação provido em parte
.”

(g.n.)

Dessarte, quando há possibilidade de recuperação total da área degradada, a prioridade é conferida às medidas de restauração e recuperação ambiental, e pode não ser necessária a exigência de pagamento de indenização, que se torna obrigatória apenas nos casos em que a reparação ambiental é impossível ou insuficiente para restaurar completamente o dano causado, de modo que
não merece reparo o ato sentencial no que diz respeito à não condenação por danos materiais
.

Melhor sorte não assiste ao Apelante
no que pertine à condenação por danos morais coletivos ambientais
,
dado que, em exame detido de tudo o que consta nos autos, concluo que não se encontram presentes os requisitos para a sua configuração, sendo inviável, portanto, a desconstituição da sentença também nesse tocante.

No meu entender, o dano moral coletivo em âmbito ambiental não surge meramente da ação de degradar ou poluir, mas está intimamente ligado a ofensas significativas à saúde, bem-estar e qualidade de vida da coletividade, pois, se assim não fosse, qualquer ação prejudicial ao meio ambiente, como desmatamento ou queimada, geraria automaticamente uma condenação por danos morais coletivos.

Sendo assim, para que haja a condenação, é crucial que a coletividade tenha sido impactada de forma significativa pelo dano ambiental
(
não uma simples perturbação
)
, mas por um dano que seja relevante o suficiente para justificar a indenização como compensação e medida educativa.

Nesse cenário, observo que o Ministério Público Estadual não conseguiu comprovar, além do dano inerente ao próprio
desmatamento ocorrido em área de reserva legal
, a existência de um dano moral coletivo, eis que o dano provocado sequer foi significativo ou ultrapassou a normalidade a ponto de gerar um verdadeiro impacto coletivo ou que colocasse a sociedade em risco.

Nessa linha de entendimento, segue esta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO - FLORESTA NATIVA - COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA

- ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA –
DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL
- APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental. 2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. 3.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local
. 4.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
” (TJMT. RAC 00028815420168110018 MT. Relator Convocado:
Yale Sabo Mendes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE: 24/05/2021) (g.n.)

Logo, somente quando o dano supere um limite aceitável e afete valores comunitários é que se reconhece a presença do dano moral coletivo,
situação que não se verifica neste caso
.

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público Estadual
.

Sem honorários sucumbenciais, pois incabível a condenação em honorários advocatícios em sede de ação civil pública, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei n.º 7.347/1985.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023